Tribunal: CARF
Processo: 16682.900775/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900775/2019-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.784 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 116-128 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 107-006.599, da 5a Turma da DRJ07 (fls. 100-109), em sessão realizada na
data de 22 de março de 2021, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 53-60 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 101-104.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900775/2019-11
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

O presente processo versa sobre compensações expressas nas Dcomps
25414.06865.240614.1.3.03-4929
e
08905.92851.250714.1.3.03-3059,
conforme
especificado no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PERDCOMP 25414.06865.240614.1.3.03-4929 (fls.
61 a 84), que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da transmissão,
no valor de R$ 7.867.595,74, se refere ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2013 (fl. 62).
No Despacho Decisório (fl. 42), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 7.215.516,35, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 7.867.595,74.
·Valor na DIPJ: R$ 7.867.595,74.
·Retenções na fonte declaradas: R$ 5.049.009,43.
·Retenções na fonte confirmadas: R$ 4.396.930,04.
·Pagamentos declarados e confirmados: R$ 975.150,28.
· Estim.comp.SNPA declaradas e confirmadas: R$ 1.843.436,03
··Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.867.595,74.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 7.867.595,74.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$
7.215.516,35.
·CSLL devida = R$ 0,00.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 7.215.516,35.
As parcelas de CSRF não confirmadas (fls.45 e 46) são as seguintes:

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

A interessada se insurgiu, em 10/04/2019, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 53 a 60), do qual teve ciência
em 12/03/2019 (fl. 212) apresentando os argumentos que se seguem:

DA RETENÇÃO NA FONTE REALIZADA.

Inicialmente, a Requerente pede vênia para acostar a identificação
individualizada, gerada a partir de seu sistema de faturamento, de cada
fatura emitida com retenção de tributos federais, comprovando o direito
creditório informado na PER/DECOMP em referência.

Para conferir os valores informados, basta que a Autoridade Julgadora
selecione na planilha “Relatorio de Retençao AC 2013 Consolidado”
(doc. 04), na aba “consolidado”, o CNPJ do órgão público que será
analisado, na “coluna C” e, ato contínuo, some os valores informados na
“coluna M”, que dizem respeito às retenções de CSLL. Passo adiante, os
valores podem ser perfeitamente verificados nas notas fiscais acostadas
aos autos.

Os valores das retenções também são de fácil visualização na aba “IR
CS Cons

Declarações”, onde é possível ver as retenções de IRPJ e CSLL do
exercício de 2014, ao lado da razão social da entidade vinculada à
administração pública, bem como de seu CNPJ, exatamente como
informado pela Requerente em sua PER/DCOMP.

A Requerente, por ser uma concessionária de serviço público essencial,
emite aproximadamente 04 milhões de notas fiscais por mês, motivo
pelo qual foi necessária a juntada, por amostragem, de notas fiscais
emitidas em face dos órgãos da administração pública federal (doc. 05).
A análise de tais documentos fiscais, em conjunto com a planilha
supramencionada, afasta qualquer dúvida acerca dos créditos
informados.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11


Tome-se como exemplo o CNPJ no 29.979.143/0445-40 (Hospital Geral
de Bonsucesso). Na linha “658” da planilha consolidada acostada ao
DOC.04, pode-se verificar que, especificamente no que atine à fatura no
517602547736 (NF 153), a Requerente informou ter sido retido na fonte
o total de R$ 21.084,75 a título de tributos federais, sendo:·R$ 4.352,08
de IRRF, R$ 3.604,23 de CSLL, R$ 2.342,75 de PIS e R$ 10.812,69 de
COFINS.

Voltando os olhos às notas fiscais acostadas no arquivo não paginável
nomeado como DOC.05, encontra-se exatamente o valor informado pela
Requerente a título de tributos federais retidos na referida fatura

Entretanto, como parte dos valores referentes ao Saldo Negativo de
IRPJ informados advém de retenções realizadas por órgãos da
administração pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos
responsáveis pela retenção a disponibilização dos respectivos
comprovantes, nos termos do art. 37 da IN 1.234/2012.

Os referidos valores foram devidamente informados pela Requerente em
sua DIPJ 2014, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não
possam ser utilizados para compensar os débitos por ela indicados.

Entretanto, como tais valores referentes ao Saldo Negativo de CSLL
informados advém de retenções realizadas por órgãos da administração
pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis
pela retenção a disponibilização dos respectivos comprovantes, nos
termos do art. 37 da IN no 1.234/2012.

Tais documentos não foram disponibilizados à Requerente. Por
conseguinte, faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta
Manifestação de Inconformidade em diligência, a fim de que se oficie
os referidos órgãos, determinando que os mesmos remetam os referidos
Informes de Rendimento, através dos quais será possível comprovar que
os valores foram retidos na fonte pelos órgãos da administração pública
direta,
possibilitando,
assim,
o
reconhecimento
dos
créditos
provenientes de Saldo Negativo informados na DECOMP em voga.

Tal procedimento encontra amparo na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Em caso idêntico ao presente, entendeu o Conselho Administrativo de
Recursos pela necessidade conversão do julgamento em diligência do
RV no 16682.9004442014-693 para fosse apurado se os órgãos da
administração pública efetivamente fizeram as retenções informadas.

A diligência não só comprovará a integralidade dos valores retidos no
período em análise, como demonstrará que todas as retenções foram
efetivadas em conformidade com a legislação de regência, inexistindo o
excesso de retenção suscitado pelo Auditor Fiscal.

DO PEDIDO. Por todo o exposto, requer-se a conversão do julgamento
em diligência, afim de que se oficie os órgãos públicos em comento,
exigindo-lhes os informes de rendimento com a comprovação dos
valores retidos na fonte, possibilitando o reconhecimento dos créditos
provenientes de Saldo Negativo informados na DCOMP em voga.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11


Por fim, requer seja reformado o Despacho Decisório em comento, para
homologar integralmente a compensação informada no PER/DCOMP
no8905.92851.250714.1.3.03-3059, extinguindo-se os débitos tributários
nele declarados, em especial para reconhecer o Saldo Negativo
informado como crédito.
Estão apensados ao presente feito, os processos no 16682.900133/2016-61 e
16682.900173/2016-11 que contêm apenas extratos do processo.

3. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação da Inconformidade. Em
suma, o Órgão julgador entendeu que não seria necessária a realização de diligência, uma vez
que os documentos constantes no processo são suficientes para o exame do caso. Citam os
julgadores o momento processual para a comprovação documental no processo. Não há
fundamento para que a RFB faça diligência oficiando as fontes declaradas. Tal providência
caberia ao contribuinte, que poderia fazer notificação judicial para que as empresas
apresentassem tal documento.
4. Uma vez que a discussão se limita a retenções na fonte, então sua
comprovação deve ser feita nos termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art. 943, § 2o do RIR/99.
Notas fiscais ou outros documentos não devem ser aceitos, uma vez que a lei define quais
documentos devem comprovar as retenções. De qualquer sorte, a DRJ consultou os sistemas da
Receita, por força do Princípio da Verdade Material. Depois do exame, o Órgão julgador
concluiu que não haveria de ser feita qualquer alteração no DD.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 100):

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 5a Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, negar provimento à manifestação de
inconformidade da Interessada, para não reconhecer o direito creditório.
Encaminhe-se à unidade de jurisdição do contribuinte para dar ciência à
interessada do inteiro teor deste ato decisório e adotar as demais providências necessárias
ao seu cumprimento. Dentre elas, intimar a interessada para pagamento do débito
constante da Dcomp não quitado por compensação, salvo inteposição de recurso
voluntário em 30 dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto 70.235/72 de
alterações.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: Preliminarmente, a) necessidade de observância
do Princípio da Verdade Material. Os Princípios da ampla defesa e do contraditório são garantias
mínimas ao contribuinte. Ainda que o § 2o do art. 16 do Dec. 70.235/72 restrinja aa juntada de
provas e documentos depois da apresentação da impugnação, o §4o do mesmo artigo abre
exceções para a situação. Mesmo tendo trazido provas que comprovam o seu direito, seria
necessário converter o julgamento em diligência para se averiguar sobre a higidez das
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

compensações efetuadas. Há contradição na decisão, pois os julgadores consignaram que os
documentos que constam no processo são suficientes para se fazer a análise, mas após
concluíram que os apenas os comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora é que
seriam suficientes para comprovação. Levando em conta que as retenções foram feitas por
órgãos da administração pública federal, então deveria haver diligência. Cita jurisprudência do
CARF em situação semelhante, de outro processo em que é parte. Cita a verdade material;
Mérito; b) juntou planilha, que identifica os valores. Tais valores podem ser ainda confirmados
nas notas fiscais acostadas aos autos. A concessionária emite por volta de 4 milhões de notas
fiscais por mês, motivo que juntou por amostragem notas fiscais emitidas em face dos órgãos da
administração pública federal. A análise afasta dúvidas sobre a existência do crédito. Cita um
exemplo. Informou os valores em DIPJ; c) cita o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe que o
órgão ou entidade que efetuar a retenção deverá fornecer o comprovante de retenção, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os referidos
documentos. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja convertido o julgamento
em diligência, para que sejam oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de rendimento
com a comprovação das retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e homologada a
compensação apresentação.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 113 – 25/05/21), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 114 – 23/06/21), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Crédito e comprovação
11. A Contribuinte espera ter seu direito creditório reconhecido, para a
consequente homologação da compensação apresentada.
12. Do exame dos Autos se percebe que a matéria em discussão se dá sobre
retenção na fonte. A Autoridade fiscal elaborou tabela, constante às fls. 46-47, na qual indica que
R$ 652.079,39 não foram reconhecidos para fins de composição do saldo negativo usado para a
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

compensação, sendo que saldo negativo seria do ano calendário de 2013 e serviria para
compensar débitos do ano calendário de 2014.

13. A discussão gira em torno da comprovação da retenção, sendo que a DRJ
expressamente reconheceu que apenas os comprovantes de retenção emitidos pela fonte
pagadora serviriam como prova, nos termos do art. 943, § 2o do RIR/99, bem como do art. 55 da
Lei no 7.450/85 (fl. 106).

14. A DRJ conferiu no sistema da Receita o trabalho efetuado pela DRF e
ratificou os valores.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

15. A Contribuinte, por sua vez, requereu na MI a conversão do julgamento em
diligência, o que foi negado pela DRJ, sendo que ela ratificou o pedido em sede recursal. De
maneira geral, afirmou que a Autoridade fiscal poderia oficiar as fontes pagadoras, para que
estas comprovem, inclusive com base no art. 37 da IN no 1.234/12, as retenções efetuadas. Alega
ainda que juntou relatórios e notas fiscais, o que seria suficiente para a comprovação. Citou um
exemplo, que será tratado a seguir.
16. Certo é que a comprovação de retenção na fonte e seu recolhimento não se dá
apenas nos termos do art. 943 do RIR/99, nem do art. 55 da Lei 7.450/85. A legislação
contemporânea estendeu esta possibilidade, o que culminou na edição da Súmula CARF no 143,
de 2019, cuja redação é a seguinte: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim,
outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação com base no Princípio da
Verdade Material.
17. Por outro lado, a escassez de documentação também não justifica o
reconhecimento de direto que demanda validação. É de se lembrar que esta Turma tem se
pronunciado no sentido de que a mera declaração de valores em DCTF ou DIPJ não constitui
prova suficiente para a comprovação do crédito, à semelhança do que define a Súmula CARF no
164, cuja redação é a seguinte: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação.
18. A Requerente juntou documentos que, segundo ela comprovariam as
retenções. Entre os principais documentos estão os Docs. 04 e 05, que se constituem de
documentos não pagináveis. O Doc. 04 contém relatórios elaborados pela Contribuinte por meio
de tabelas do programa Excel. O Doc. 05 contém 60 notas fiscais e as respectivas faturas. É para
se ressaltar que a Recorrente alega que juntou documentos por amostragem, uma vez que emite
aproximadamente “(quatro) milhões de notas fiscais por mês”.
19. Como exemplo, a Interessada citou o Hospital Geral Bonsucesso, cujas
informações são colacionadas abaixo, a partir do Recurso Voluntário, à fl. 126.

20. Ao confrontar os documentos juntados, confirma-se os dados indicados. Ou
seja, os valores na linha 658 da tabela elaborada pela Interessada correspondem à monta de R$
21.084,75 (abaixo), que coincide com o valor lançado na NF no 153 e respectiva fatura (arquivo
no 01 do Doc. 05, abaixo colacionado (g.n.)).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

21. Entre os dados dos documentos há problema na comparação dos valores com
os montantes indicados na DCOMP. A declaração de compensação indica que a retenção na
fonte do Hospital Geral Bonsucesso, CNPJ 29.979.143/0445-40, corresponderia a R$ 123.245,73
(fl. 73, abaixo) e não R$ 21.084,75, como informado no RV.

22. Ao se aplicar o filtro na tabela do Excel, para o CNPJ, também não surge o
valor informado na DCOMP. Ademais o número de linhas que informam os valores é muito
maior que o número de notas fiscais. É sabido que a Recorrente alegou que foram juntadas por
amostragem. Contudo, não é possível ter certeza a respeito do crédito nestes termos indicados
por ela. É de se ressaltar que a DRF não reconheceu retenção na fonte de vários CNPJs, mas a
Contribuinte juntou algumas notas de alguns CNPJs.
23. Sobre as planilhas é para se enfatizar que eles foram elaborados livremente
pela Contribuinte, ou seja, foram números lançados por ela em documento sem valor legal fiscal
ou comercial propriamente dito. Apesar de poderem ser levados em conta para comprovação,
especialmente para apontar indícios, seu valor probatório é reduzido. De qualquer sorte, sua
análise não leva a uma conclusão sobre o direito da Interessada. Isto porque não foi possível
fazer uma correlação dos números lançados nas planilhas com os valores constantes no DD e
com as notas fiscais
24. Em suma, ainda que tenha havido esforço para encontrar os montantes de
retenção na fonte nas planilhas apresentadas, não foi possível fazê-lo, pois a Contribuinte não
apresentou documentos verificáveis, nem em sua totalidade.
25. Até poderia haver a intimação de todas as fontes pagadoras, para que elas
apresentassem os comprovantes de rendimento, contudo, e à vista do art. 373 do CPC, entende-
se que primeiramente tem a Contribuinte o dever de comprovar o seu direito, inclusive com a
abrangência do âmbito probatório previsto pela Súmula no 143. Não se pode entender que por ser
difícil tal comprovação, tomada a complexidade do instituto da retenção na fonte,
automaticamente se transfira o ônus da prova à Autoridade fiscal. Como visto, a Requerente
alega ter as informações e tem registros, conclui-se, contudo, que não foram organizados e nem
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

os corretos trazidos, mas há registro deles. Havendo, deve a Interessada organizá-los de forma a
demonstrar seu direito.
26. Tendo em vista este contexto e que há indícios da existência do crédito
alegado, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material,
deve ser o julgamento convertido em diligência, especialmente para que a Requerente esclareça
precisamente a origem do seu eventual crédito.

V. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer
documentos que entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a
exemplo de notas fiscais, livros fiscais e comerciais, extratos bancários
com o recebimento do valor sem a retenção, faturas e/ou outros. Para a
juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma
clara e precisa, com apontamento exato de páginas e valores, em que
documentos e como se comprovariam os créditos que alega existentes,
fundamentando, inclusive, de acordo com o motivo do não
reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com
a documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
28. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900775/2019-11

Fl. 178
DF CARF MF
Original